Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007175-16.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
EMBARGADA:- MONICA BARROS DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize vistoria no apartamento da autora e promova os consequentes reparos no imóvel, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, fissuras, constantes no laudo técnico, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.
A embargante alega obscuridade porque constou a inexistência de prejuízo, quando na verdade a execução dos serviços configuraria o exaurimento da pretensão da agravada (autora da ação), de modo que, em sendo julgada improcedente a ação, ou até mesmo extinta sem o julgamento do mérito (decadência evidente pelas próprias provas produzidas pela agravada na ação).
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra o deciusm que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize vistoria no apartamento da autora e promova os consequentes reparos no imóvel, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, fissuras, constantes no laudo técnico, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.
A tutela de urgência foi indeferida porque não preencheu os requisitos do art. 995 do CPC, segundo o qual a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ambos os requisitos são questionáveis no caso. E mais, a medida não é irreversível, já que, caso o Recurso seja provido no mérito, ainda que ela tenha iniciado o trabalho no imóvel, as despesas poderão ser cobradas da agravada.
Como se vê, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator